Tribunal: TJES
Processo: 5019531-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019531-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AMARO JOSE DA SILVA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio Qualificado Tentado e Posse de Drogas para Consumo Pessoal. Prisão Preventiva. Excesso de Prazo. Não Configuração. Ordem Denegada.

I. Caso em exame

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Amaro José da Silva, preso preventivamente desde 22 de abril de 2024, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP) e infração ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006. A impetrante sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo, alegando que a instrução da primeira fase do rito do Júri se prolonga por mais de 18 meses sem prolação de pronúncia, em feito de baixa complexidade e sem culpa da defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a manutenção da prisão preventiva por tempo superior a 18 meses configura excesso de prazo injustificado apto a gerar o relaxamento da custódia; e (ii) se subsistem os requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública face à gravidade concreta da conduta.

III. Razões de decidir

3. A contagem de prazos nas fases processuais não deve ser feita de forma meramente aritmética, mas pautada pelo princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a diligência do magistrado na condução do feito.

4. O excesso de prazo não se configura quando a marcha processual, embora alongada, é impulsionada regularmente pelo Juízo, com designação de audiências e expedição de diligências necessárias, não havendo desídia estatal ou abandono da causa.

5. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi (ataque com foice e faca por motivo fútil) e pelo risco de reiteração delitiva, justifica a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal.

6. A recente reavaliação da custódia pelo Juízo de origem, em observância ao artigo 316, parágrafo único, do CPP e às diretrizes do CNJ (Mutirão Pena Justa), reforça a legalidade da manutenção do cárcere ao demonstrar que os motivos da prisão permanecem inalterados.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese: Não há que se falar em relaxamento de prisão por excesso de prazo quando o trâmite processual é impulsionado de forma regular e a manutenção da segregação encontra-se fundamentada na gravidade concreta do crime e na periculosidade do agente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019531-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AMARO JOSE DA SILVA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Amaro José da Silva
, preso preventivamente desde 22 de abril de 2024, sob a acusação da prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal, além de infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, em concurso material, conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 30 de abril de 2024.

A impetrante sustenta que a prisão se prolonga por mais de 18 meses, sem o encerramento da primeira fase do procedimento do júri, com a não prolação de sentença de pronúncia, alegando, ainda, que o feito é de baixa complexidade, por envolver um único réu, uma única vítima, e número reduzido de testemunhas, sem incidentes processuais que justifiquem a demora.

Argumenta que a morosidade não decorre de qualquer atuação da defesa, mas sim da desorganização e deficiência do aparato estatal, o que, a seu ver, revela flagrante excesso de prazo, apto a configurar constrangimento ilegal. Pede, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva do paciente.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]A custódia do paciente foi objeto de reavaliação recente pelo Juízo de origem, nos autos da ação penal de referência (0000384-34.2024.8.08.0030), no contexto do “I Mutirão Processual Penal – Pena Justa”, instituído pela Portaria CNJ nº 167/2025.

Em decisão proferida em 17/07/2025, foi expressamente reconhecida a permanência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao réu e da sua periculosidade evidenciada pelo modus operandi.

Na ocasião, o Juízo de primeiro grau assentou que “o réu, por motivo fútil, teria tentado ceifar a vida da vítima Gerson Mota dos Santos, utilizando-se de uma foice e uma faca”, e que, mesmo após mais de um ano de prisão, “os motivos que ensejaram a decretação da custódia processual permanecem inalterados”.

Importa ressaltar que os elementos constantes nos autos reforçam essa conclusão.

O depoimento prestado pela testemunha Maria Eduarda de Aquino Silva, nos autos principais, revela que o paciente, ao presenciar uma discussão entre a vítima e sua companheira, “entrou na briga com muita raiva, foi em casa buscar as foices e voltou dizendo que ia matar o Gerson, e partiu pra cima dele com as armas na mão”.

Relato semelhante foi prestado por João Silva Filho, o qual presenciou o momento em que Amaro desferiu os golpes: “ele pegou a foice e acertou a cabeça do Gerson, depois tentou cortar o braço dele com a faca. Foi muito rápido, mas parecia que ele queria matar mesmo”.

Ademais, a gravidade dos ferimentos causados à vítima, especialmente na região da cabeça, reforça a alegação ministerial de que o agente tinha real intenção de consumar o homicídio, circunstância que justifica a permanência da segregação, como forma de resguardar a ordem pública, sobretudo diante do risco de reiteração delitiva.

Ainda que o tempo de prisão seja considerável, é notório que o andamento processual não se encontra paralisado, ou estagnado por inércia judicial injustificada.

O histórico dos autos revela que a marcha processual vem sendo impulsionada, inclusive com a designação de audiências que, por vezes, não puderam ser realizadas por razões alheias à vontade do juízo.

Com efeito, não obstante os percalços processuais, já foi realizada a juntada de laudo pericial, a expedição de diversos mandados de intimação, e foram tomadas providências para assegurar a colheita da prova testemunhal, inclusive com pedidos de redesignação da audiência, atualmente remarcada para 01 de abril de 2026.

Nesse panorama, a análise liminar do presente habeas corpus não revela, neste momento, ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder, que autorize o relaxamento da prisão em caráter de urgência.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho
in totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)